Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-62.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DESPACHO Vistos. À Secretaria, para que, com as cautelas de praxe, dê cumprimento à decisão juntada ao ID 51494113. Após, oficie-se o Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília acerca da efetivação da penhora Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora